Tribunal: TJMT
Processo: 0010028-30.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010028-30.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA - CPF: 029.856.221-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDESON MAX JOSE VIANA DE SOUZA (VÍTIMA), MANOEL JESUS RODRIGUES - CPF: 039.919.961-62 (ASSISTENTE), Kimberly Jaqueline Faria (ASSISTENTE), VALDESON MAX JOSE VIANA DE SOUZA - CPF: 048.983.521-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença
que, nos termos do veredito do Tribunal do Júri,
condenou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, II e IV), fixando pena de 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. O recorrente alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteia, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se é idônea a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime; (iii) se o
quantum
de exasperação da pena deve ser redimensionado.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório apresenta elementos que sustentam a versão acusatória acolhida pelos jurados, inclusive por meio de reconhecimento do acusado pela testemunha ocular e demais provas testemunhais submetidas ao contraditório.

4. A negativa de autoria não se mostrou incontroversa, sendo legítima a conclusão do Conselho de Sentença quanto à responsabilidade penal do recorrente, que pode ser inferida a partir do acervo probatório.

5. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade diante da pluralidade de disparos que atingiram a vítima em diversas regiões do corpo, assim como as consequências foram corretamente exasperadas com base no abalo psicológico extraordinário sofrido pelos familiares e na tenra idade da vítima, revelando maior reprovabilidade da conduta.

6. A quantificação dos vetores desfavoráveis respeitou a discricionariedade judicial, com justificativa idônea e proporcionalidade, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando esta se mostrar completamente dissociada do conjunto probatório. 2. A negativa de autoria não se configura como tese incontrovertida e, estando a decisão dos jurados amparada em provas válidas e produzidas sob o crivo do contraditório, deve ser preservada em respeito à soberania do Júri. 3. A exasperação da pena-base por valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime exige fundamentação concreta, sendo legítima quando demonstrados fatores que revelam maior reprovabilidade da conduta."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 121, §2o, II e IV; CPP, arts. 593, III, "d", e 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025;
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 0010028-30.2014.8.11.0042, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
, à pena de
17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 304016904, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende a
anulação do julgamento
, por entender que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. Subsidiariamente, almeja o
redimensionamento da pena
aplicada, questionando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, bem como a fração utilizada para exasperação da pena-base, pugnando pelo aumento em 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente. Por fim, prequestiona a matéria impugnada.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 304016908, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo não provimento da apelação, defendendo a soberania do veredicto do Tribunal do Júri e a adequação da dosimetria penal aplicada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
, conforme parecer anexado sob o ID 312579884.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta na denúncia que, durante a madrugada do dia 14/12/2013, na Rua Pacaembu, próximo ao estabelecimento comercial “Multimadeiras”, bairro Praeirinho, nesta Capital/MT, o ora recorrente
JOENILSON AMÂNCIO DIAS BRAGA
, vulgo “Malandrão”, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
, desferiu 05 (cinco) disparos de arma de fogo em face de
Valdeson Max José Viana de Souza
, vulgo “Max”, causando-lhe lesões corporais que provocaram seu óbito.

Segundo a denúncia, na data fatídica, o ofendido, acompanhado de um amigo identificado como
Maxsuel Amado do Amaral
, se dirigiu a uma festa que ocorria no local conhecido como “Chácara do Salu”, e, em dado momento, sem qualquer intenção, acabou esbarrando na namorada de
JOENILSON
– o qual teria ficado descontente com o ocorrido.

Prossegue a incoativa ministerial dando conta que, por volta das 04h00min, a vítima e seu amigo decidiram ir embora do local a pé e, quando passaram próximo à madeireira “Multimadeiras”, foram surpreendidos pelo réu que, do interior de um veículo VW Gol, efetuou vários disparos de arma de fogo contra
Valdeson
, dos quais 05 (cinco) o atingiram nas regiões do tórax, pescoço e abdômen; tendo o algoz, após consumar o intento homicida, foragido do local.

Após regular instrução processual, o apelante foi pronunciado nos termos da denúncia. Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido por esta c. Terceira Câmara Criminal, mantendo-se a decisão de pronúncia (ID 180794160). Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o recorrente foi condenado pelo Conselho de Sentença, sendo certo que se irresignou diante do veredito.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório suficiente a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP.

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da negativa de autoria, ao que destaca, em linhas gerais, a fragilidade do acervo probatório, notadamente diante da existência de apenas uma testemunha ocular (
Maxsuel Amado do Amaral
), que teria reconhecido o acusado de forma irregular, sem observância dos requisitos legais do art. 226 do CPP, além de apontar que os demais depoimentos seriam indiretos, por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
).

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva, mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, sabe-se que o recorrente
JOENILSON
, muito embora não tenha comparecido em Plenário (ID 304016899 - Pág. 4), quando interrogado em juízo, negou a autoria do crime (ID 171793883, pág. 25/27 e ID 171793907). Contudo, tal negativa não se mostra inconteste diante do conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, a testemunha
Maxsuel Amado do Amaral
, que estava na companhia da vítima no momento dos fatos, afirmou perante a autoridade policial que o denunciado era o autor do crime, inclusive, circunstanciando os motivos que facilitaram a identificação, conforme se verifica do seguinte excerto

"[...] QUE quando olhou para a direção de onde vinha o disparo, viu que se tratava daquele veículo e
viu apenas o passageiro, um rapaz moreno claro com boné aba reta e camiseta que parecia do Fluminense listrada, o qual atirou de dentro do carro e efetuou mais ou menos cinco disparos contra a vítima
; QUE haviam outras pessoas dentro do carro além do motorista e do passageiro, porém não conseguiu visualizar o motorista; QUE o declarante correu rumo a avenida beira rio e afirma que não olhou para trás, logo não viu no momento se a vítima tinha conseguido fugir; [...]" -
ID 171793883 – pag. 19/22.

Em juízo, referida testemunha ratificou os relatos extrajudiciais e
novamente procedeu ao reconhecimento do apelante
, o apontando como autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima (ID 49304039 - pag. 68). É oportuno salientar que durante o plenário do Tribunal do Júri, o Promotor de Justiça novamente o questionou sobre o reconhecimento do recorrente, ao passo que
Maxsuel
foi incisivo ao afirmar que
JOENILSON
foi o autor do crime
, destacando características:
“camisa vermelha e preta, rapaz meio moreno de bigodinho”
(ID 195708220).

No mesmo sentido, a genitora da vítima,
Roseneide Soares Viana Matsubara
, relatou à autoridade policial as informações que obteve do crime,
atribuindo a autoria do ato brutal ao recorrente
e contou que circularam fotos e mensagens da ação pelo aplicativo WhatsApp, o que foi ratificado em juízo, ocasião em que relatou a respeito das ameaças que a vítima sofria do grupo denominado "Aldeia", do qual o recorrente faria parte, e do vídeo que teriam divulgado do seu filho agonizando. Ademais, a testemunha manteve suas

declarações perante os jurados (ID 195771871).

Também cumpre destacar que a testemunha
Adriano Aparecido Torres da Silva
, quando ouvida na fase inquisitorial (ID 171793888 – pag. 08/10), afirmou que tomou conhecimento do crime e de sua autoria por meio de um grupo no WhatsApp,
mencionando que o apelante teria feito uma festa para comemorar a morte da vítima
.

Com efeito, a testemunha
Kimberly Jaqueline Faria
, companheira da vítima à época dos fatos, não esmiuçou a

dinâmica do evento delituoso, contudo, afirmou que algum tempo depois do crime,
“vários comentários surgiram entre amigos e conhecidos ...
que o autor é a pessoa alcunhada por MALANDRÃO, da região da Aldeia
” sic
– sendo este mesmo indivíduo a pessoa que, segundo a declarante, estava nas fotos que “correram” pelos grupos de WhatsApp e cujo retrato lhe foi apresentado em sede investigativa (ID 171793883 - fls. 34/38).

Muito embora o recorrente apresente versão afastando de si qualquer envolvimento no ilícito, ainda assim o acervo probatório fornece elementos que convergem com a narrativa acusatória acolhida pelos jurados; seja diante da prova testemunhal mencionada alhures, mas também se alia às minúcias apresentadas por
testemunha presencial
do ilícito, reforçando a plausibilidade da versão apresentada pela acusação.

Dessa forma, de acordo as provas elencadas acima, restou sobejamente comprovado nos autos a existência de elementos de convicção implicando o apelante como o autor do crime, razão pela qual a tese defensiva de decisão contrária à prova dos autos não prospera.

Nessa ordem de ideias
, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria invocada pelo apelante
, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas apenas de
opção
por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem,
não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas.
2. No caso, a Corte de origem assentou a existência de provas colhidas em juízo que corroboraram os elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, inclusive com a confissão parcial do agravante e imputação direta por parte do corréu, revelando quadro probatório mínimo a sustentar a condenação. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) –
destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da pretensa readequação da pena:

2.1. Da sanção basilar:

Tal como relatado, há estandarte recursal quanto à inidoneidade da negativação conferida aos vetores da
culpabilidade
e das
consequências do crime
.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que, na análise das circunstâncias judiciais, o d. juízo
a quo
se valeu da seguinte fundamentação:

"Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, considerando a presença de duas qualificadoras, uma ser utilizada para a tipificação do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra (motivo fútil) como agravante já que prevista em lei.

Infiro que o réu agiu com culpabilidade que extrapola a normalidade. Consoante Laudo Pericial n. 1906712013-5333701 juntado no ID 80574837, cinco disparos atingiram a vítima em regiões diferentes do corpo: região carotidiana esquerda e direita, região escapular esquerda e região mentoiniana, região lombar esquerda, região ilíaca direita e região epigástrica, região glútea direita e região fossa ilíaca direita.
Há, portanto, uma violência exacerbada pelo modus operandi utilizado pelo acusado, com a pluralidade de tiros que atingiram a vítima pelas costas, evidenciando a maior intensidade do dolo do agente.
Registro que não há se confundir com a qualificadora de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Nesse sentido: STJ – HC 646905/ES, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021.

[...]

As consequências extrapolam às normais à espécie. Explico: a) consoante prova oral juntada aos autos e Relatório dos IDs 105384048 e 105384050, em decorrência do episódio delituoso, a irmã da vítima desenvolveu depressão, perda da vontade de viver, desmaios, perda de dias de trabalho, sem olvidar que a genitora também declarou que perdeu a vontade de viver. Os abalos psicológicos, nada obstante sejam decorrência de algum delito, no presente caso vão além, eis que
o abalo psicológico extraordinário da mãe e irmã em decorrência da morte de forma extremamente violenta constitui elemento concreto e idôneo para motivar a exasperação da pena-base.
Nesse sentido: STJ – AgRg no AREsp 1805308/AL, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.

Há uma segunda consequência a ser valorada negativamente:
a tenra idade da vítima, que contava com apenas 19 anos de idade quando do fato
, trabalhador, era ajudante no descarregamento de produtos/mercadorias, sendo-lhe tolhida a esperança de ser um jogador de futebol, consoante a prova oral colhida na presente data. Nesse sentido: STJ – HC 614998/PE, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020; STJ – AgRg no REsp 1851435/PA, Relator Min. Sebastião Reis Junior." (sic)
ID 304016878 - Pág. 5 e 7 – destaquei.

A leitura do mencionado trecho evidencia que, além de terem sido efetivamente expostas circunstâncias que permearam todo o ilícito, o d. juízo singular apresentou peculiaridades que efetivamente recomendam a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar o mencionado vetor relativo à
culpabilidade
, pois ao discorrer acerca do fato do ilícito ter sido perpetrado com
cinco disparos de arma de fogo em regiões diferentes do corpo da vítima
, citou peculiaridade que revela a brutalidade da ação, além da violência que se espera do tipo penal.

Isso porque o ilícito ocorreu com o recorrente efetuando múltiplos disparos contra a vítima, atingindo-a em diversas regiões do corpo, especificidade que, a toda evidência,
não integra o tipo penal de homicídio, não coincide com a surpresa utilizada para caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e certamente revelou elemento que potencializou sua atuação em detrimento da maior vulnerabilidade da vítima
, visando assegurar o êxito na empreitada, contribuindo para a maior reprovabilidade do ilícito.

Sobre o tema destaco que Laudo Pericial de ID 80574837 descreve que foram atingidas as
regiões do tórax, pescoço e abdômen
, causando
lesões gravíssimas no lobo inferior e superior do pulmão esquerdo
,
lesão transfixante na traqueia e nas alas intestinais
, bem como
fratura na coluna cervical
, resultando na morte do ofendido por
choque hipovolêmico e traumatismo raquimedular em coluna cervical
.

Destarte, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, não há falar em inidoneidade da negativação da
culpabilidade
, porquanto o reconhecimento de seu desvalor foi, evidentemente, baseado em fundamentos concretos e está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
o fato de o delito haver sido cometido com pluralidade de disparos bem fundamenta a exasperação da pena basilar
,
ex vi STJ – AgRg no REsp n. 2.051.964/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025
.

Ademais, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que as
consequências do crime
foram negativadas diante da conjugação de diversos fatores, dos quais se destacam o abalo psicológico extraordinário sofrido pela mãe e irmã da vítima, que desenvolveram quadros depressivos em decorrência da morte violenta, bem como a tenra idade da vítima, que contava com apenas 19 (dezenove) anos quando do fato, sendo-lhe tolhida considerável tempo de expectativa de vida.

Outrossim, não se pode reputar como inidônea a fundamentação decorrente das anotações constantes no relatório psicológico de ID 105384050, atestando que os familiares da vítima sofreram
graves abalos emocionais
, o que se compatibiliza com a alegada exasperação das
consequências do crime
, constituindo fator a ampliar a gravidade da conduta.

Não são outros os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, "conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal
, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso
[...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020)” [...].”
(STJ – AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) – destaquei.

Diante de tais considerações, permanece a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade do agente
e às
consequências do crime
em desfavor do recorrente.

2.2. Da readequação do
quantum
de exasperação:

Por fim, a despeito da irresignação defensiva relativa à quantificação de cada vetor judicial desabonado, a leitura das razões recursais vê-se que o pleito foi apresentado com o objetivo de reduzir a fração utilizada para exasperação da pena-base, pugnando pela aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima
, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Ciente da discricionariedade que regula a atuação do sentenciante na individualização da pena, a leitura da r. sentença demonstra que o d. magistrado
a quo
se filiou à doutrina e à jurisprudência e, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais correlatas à
culpabilidade
e às
consequências do crime
, se valeu do critério reputado ideal de acréscimo de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para a
culpabilidade
, e de
1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima para as
consequências do crime
, que, como dito, estão justificadas diante das peculiaridades do caso concreto,
sendo razoável a diferenciação entre elas, diante dos mesmos dados expressamente mencionados pelo d. juízo
a quo
, notadamente a especificidades relacionadas às
consequências
da conduta
.

Em tempo, destaco o entendimento de que os parâmetros indicados pelo apelante não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Seguindo essa linha de raciocínio, há farta jurisprudência:

"[...] 2. Em relação à exasperação da pena-base, embora a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
[...] 6. Agravo regimental desprovido."
(STJ – AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) – destaquei.

Por sinal, este é o entendimento uniformizado desta Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

"
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
".

Via de consequência, concluo que
inexiste qualquer providência a ser adotada por esta instância recursal.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0010028-30.2014.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025